Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0704059-61.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DANILO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS HÁ MAIS DE 25 ANOS. BOA-FÉ. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA. RECONHECIMENTO. PRECEDENTE DA SUPREMA CORTE. 1. O STF “admite, em situações excepcionalíssimas, a decadência administrativa na hipótese de acumulação indevida de cargos, quando verificadas a boa-fé do administrado e a inércia da Administração em anular atos favoráveis aos destinatários, por respeito aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE No. 1380919/RS, AgR, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 05/09/2022, publicado em 16/09/2022). 2. Verificando-se que o impetrante, idoso de 73 anos, de boa-fé acumula há mais de 25 anos dois cargos públicos, ainda que não acumuláveis, à luz do s princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, em caso excepcional, é razoável reconhecer a decadência administrativa para impor à parte a escolha por um dos proventos de aposentadoria. 3. Recurso conhecido e improvido. O recorrente, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, alega que o acórdão impugnado violou os artigos 42, § 3°, e 37, inciso XVI, alínea “a”, ambos da Constituição Federal. Assevera que que “o acórdão não observou os limites da regra de exceção autorizadora da acumulação remunerada de dois cargos de professor, pois permitiu a acumulação remunerada do cargo de SubOficial da Marinha com o cargo de professor na rede pública do Distrito Federal.” (id 54416357, pág. 7). Afirma, ademais, que houve equivocada aplicação da teoria do fato consumado, inexistindo fundamento plausível para a acumulação remunerada de cargos no caso concreto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, é oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012